Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-64.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços educacionais. Atraso na emissão de certificado de conclusão do curso e erro na expedição dos documentos. Sentença de procedência. Rés condenadas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$50.000,00 e danos materiais no montante de R$7.634,68. Insurgência do curso preparatório corréu.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços educacionais. Atraso na emissão de certificado de conclusão do curso e erro na expedição dos documentos. Sentença de procedência. Rés condenadas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$50.000,00 e danos materiais no montante de R$7.634,68. Insurgência do curso preparatório corréu. Preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser rejeitada. Instituições de ensino que atuam em conjunto. Reconhecida a responsabilidade solidária. Atraso e erro na emissão do certificado que causou danos materiais e morais à autora, que não pôde seguir o curso superior que cursava e perdeu um semestre já concluído. Valor da indenização para reparar os danos morais elevado. Redução para R$ 10.000,00 considerando a natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, sem implicar enriquecimento ilícito. Sentença que comporta alteração apenas em parte, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006651-64.2017.8.26.0348, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CURSOS
PREPARATÓRIOS PAULISTA LTDA, é apelada MAYARA CRISTINA LEMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22555
Apelação Cível 1006651-64.2017.8.26.0348
Jundiaí
Apelante: Cursos Preparatórios Paulista Ltda
Apelado: Mayara Cristina Lemes
Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Apelação. Ação de indenização por danos materiais
e
morais.
Falha
na
prestação
de
serviços
educacionais. Atraso na emissão de certificado de
conclusão do curso e erro na expedição dos
documentos.
Sentença
de
procedência.
Rés
condenadas, solidariamente, ao pagamento de danos
morais no valor de R$50.000,00 e danos materiais no
montante de R$7.634,68. Insurgência do curso
preparatório corréu. Preliminar de ilegitimidade
passiva que deve ser rejeitada. Instituições de ensino
que
atuam
em
conjunto.
Reconhecida
a
responsabilidade solidária. Atraso e erro na emissão
do certificado que causou danos materiais e morais
à autora, que não pôde seguir o curso superior que
cursava e perdeu um semestre já concluído. Valor
da indenização para reparar os danos morais
elevado. Redução para R$ 10.000,00 considerando a
natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora,
sem implicar enriquecimento ilícito. Sentença que
comporta alteração apenas em parte, para reduzir o
valor da indenização por danos morais. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos
formulados por Mayara Cristina Lemes para impor às rés, Centro de Formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação e Cultura Ltda. e Curso Paulista Preparatório para Exames, solidariamente,
o pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos materiais no montante
de R$ 7.634,68, além de condená-las ao pagamento de custas e despesas processuais
e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação (fls.
187/190).
A ré, Curso Paulista Preparatório para Exames, sustenta,
preliminarmente, que é ilegítima para figurar no polo passivo, eis que apenas
ministrou o curso preparatório para autora, sem, contudo, assumir responsabilidade
pela emissão do certificado de conclusão de caráter oficial, cuja incumbência foi, no
caso, exclusiva do Centro de Formação Aplicação e Cultura Ltda. No mérito, defende
que cumpriu rigorosamente sua obrigação de ministrar o curso preparatório à autora,
não praticando nenhuma conduta ilícita que justifique a sua condenação ao
pagamento de indenização. Ainda quanto ao mérito, pugna pela redução do valor da
indenização fixada a título de danos morais, afirmando que o patamar arbitrado é
excessivo, descuidando claramente dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Requer o provimento do recurso, para julgar extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
ou para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados. Subsidiariamente,
requer a redução da indenização fixada pelos danos morais (fls. 195/205).
Houve resposta (fls. 216/219).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais,
amparada em contrato de prestação de serviços educacionais. Pelo que se observa
dos autos, a autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais junto à
apelante (curso preparatório para exames de educação de jovens e adultos Ensino
Fundamental ou Ensino Médio e ENEM), cujas aulas foram ministradas em 2015 (fl.
16 e fls. 33/36).
Na inicial a autora conta que cumpriu integralmente com as suas
obrigações contratuais. Efetuou o pagamento das cinco parcelas das mensalidades,
frequentou as aulas e, seguindo orientações da ora apelante, realizou a prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colégio autorizado, corré Centro de Formação Aplicação e Cultura Ltda., na cidade
do Rio de Janeiro, em 27/7/2015, sendo aprovada e orientada a aguarda a expedição
do diploma, que seria encaminhado pelo Centro de Formação Aplicação e Cultura
Ltda à ora apelante.
Em razão da aprovação, no início de 2016, a autora celebrou
contrato com a faculdade ESEF, sendo matriculada com a declaração de conclusão de
ensino médio pela segunda ré, datada em 26 de janeiro de 2016. Ressaltou, contudo,
que a renovação da matrícula para o segundo semestre foi negada, pois seria
necessário o certificado de conclusão de ensino médio e que, depois de várias
negativas das rés, a corré Centro de Formação Aplicação e Cultura Ltda. forneceu a
certidão, porém, com a data e o ano da conclusão de curso erradas. Em razão do erro
na emissão do certificado, a autora não pôde dar continuidade ao curso superior, cujo
primeiro semestre também perdeu a validade. Diante desse quadro, que lhe teria
acarretado diversos prejuízos materiais e morais, ingressou com a apresente ação pela
qual requer a reparação pelos danos (fls. 1/8 e fls. 70/71)
A r. sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar as
rés ao pagamento de R$ 50.000,00 pelos danos morais e R$ 7.634,68 por danos
materiais.
A ré, Curso Paulista Preparatório para Exames, busca a reforma
da r. sentença. Alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defende
não ter praticado conduta ilícita que justifique a sua condenação ao pagamento de
indenização.
A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta.
O parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do
Consumidor traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de
produtos e serviços, dispondo que tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo (realces não originais)
Sobre a solidariedade na cadeia de consumo, oportuna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrição dos ensinamento de Cláudia Lima Marques:
“[...] considera como fornecedores todos os que
participam da cadeia de fornecimento de produtos
(nominados expressamente “toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem
como
os
entes
despersonalizados,
que
desenvolvem atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação,
exportação,
distribuição
ou
comercialização
de
produtos”) e da cadeia de fornecimento de serviços (o
organizador da cadeia e os demais partícipes do
fornecimento
direto
e
indireto,

mencionados
genericamente como “toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividades de [...] prestação de serviços”), não
importando sua relação direta ou indireta, contratual
ou extracontratual com o consumidor. O reflexo mais
importante, o resultado mais destacável desta
visualização da cadeia de fornecimento, do
aparecimento plural dos sujeitos-fornecedores, é a
solidariedade entre os participantes da cadeia
mencionada nos arts. 18 e 20 do CDC e indicada na
expressão genérica “fornecedor de serviços” do art.
14, caput, do CDC, [...] (Contratos no Código de
Defesa do Consumidor, O novo regime das relações
contratuais, Biblioteca de Direito do Consumidor-1,
Ed. RT, 5a Ed., São Paulo, 2006, pp. 402/403) (realces
não originais).
No caso, a análise dos autos demonstra que a relação das partes
é de consumo e que a apelante intermediou a realização da prova, atuando
conjuntamente com a instituição responsável pela aplicação da prova e emissão do
certificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mera leitura da inicial da ação comprova a cadeia de
fornecimento entre as rés, revelando que a autora realizou a prova no Centro de
Formação Aplicação e Cultura Ltda. por orientação da própria apelante, que inclusive
seria a parte responsável por receber o diploma após a expedição. Confira-se:
[...] A autora cumpriu com sua obrigação, efetuando o
pagamento das cinco parcelas, conforme contrato,
frequentou as aulas e seguindo orientações da
segunda requerida, realizou a prova em colégio
autorizado, sou seja na primeira requerida. Ressaltando que a segunda Requerida ficou
responsável por marcar a data e o local onde seria
feita a avaliação final, ao qual foi realizado na cidade
do Rio de Janeiro.
A prova foi realizada em 27 de julho de 2017, no
estado do Rio de Janeiro, nas dependências da
primeira requerida, e a requerente logrou êxito na
aprovação, sendo orientada a aguarda a expedição do
diploma pela primeira requerida, que encaminharia a
segunda requerida para devida entrega. [...] (fl. 2
realces não originais).
Nesse cenário, evidente que ambas as rés devem responder de
forma solidária pela falha no serviço prestado.
No mérito, a condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais à autora também era de rigor
Restou incontroverso em grau recursal que houve expedição do
diploma com data incorreta (fls.33 e fls.35).
É inegável, ainda, que o erro causou danos materiais e morais à
autora, que não pôde seguir o curso superior que cursava e perdeu um semestre já
concluído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade da apelante pelo fato, ao contrário do que é
alegado, é indiscutível.
O caput do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor
prevê que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os
tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. O parágrafo 2o desse
mesmo dispositivo, por sua vez, traz o conceito de serviços impróprios, que são
aqueles que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se
esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de
prestabilidade (realces não originais), exatamente como ocorre no caso em tela.
Embora não se desconheça que o contrato celebrado seja dotado
de cláusula atribuindo a responsabilidade pela expedição do certificado de conclusão
final apenas do colégio certificado (clausula 10a fl. 16), tal previsão tem validade
questionável, pois o artigo 25 da Lei Consumerista estabelece ser vedada a
estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação
de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores (realces não originais).
Não bastasse isso, como visto acima, a responsabilidade da
apelante decorre também da previsão do artigo 7o do Código de Defesa do
Consumidor, pois ela participou efetivamente da cadeia de fornecimento em questão
e deveria, no mínimo, ter envidado esforços para garantir que o diploma fosse
expedido em tempo hábil e de forma correta.
Sobre esse aspecto, irretocável também a conclusão da r.
sentença:
[...] Nesse contexto, a tese arguida na contestação da
ré Curso Paulista Preparatório é inócua e não deve
prevalecer, em atenção ao disposto no artigo 25 do
diploma legal acima mencionado. Saliente-se que a
posição assumida pela ré, em sua peça defensiva
conveniente, mas, é-lhe absolutamente cômoda e aqui
se reputa superada, valendo frisar que, caso haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outrem deixando de cumprir os deveres assumidos,
seria de se esperar que, se tivesse o mínimo de
seriedade,
buscasse
judicialmente
compeli-lo
a
expedir os documentos faltantes, não deixando seus
clientes desamparados. Não se pode olvidar, ainda,
que prometeu a ré fato de terceiro, ou seja, a
expedição de diplomas que não pôde emitir, mas nem
por isso se viu desobrigada de tanto.
Restou assim, comprovado o ato ilícito das rés, que
ainda emitiram o certificado de conclusão do ensino
médio da autora com data incorreta (fls.33 e fls.35),
causando-lhe a perda de um semestre da faculdade,
bem como dano nas esferas material e moral. [...] (fl.
189 realces não originais).
Por conseguinte, tendo a autora sofrido dissabores que excedem
os do cotidiano, tendo sido impedida de realizar a sua rematrícula, fica evidente a
responsabilidade das rés, que deverão responder, solidariamente.
Em casos análogos, assim também já decidiu este E. Tribunal:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instituição de ensino
Relação de consumo complexa Atraso exagerado na
entrega do certificado de conclusão de curso e
histórico
escolar

Vício
do
serviço

Responsabilidade da instituição que forneceu o curso
preparatório para o exame supletivo do Ensino Médio
Dever de informação violado Art.6, III do Código
de Defesa do Consumidor
Reparação de danos
morais
Expectativa frustrada
Presentes os
requisitos
Valor da indenização para reparar os
danos morais mantido. Apelação não provida. (TJ/SP,
Apelação no 0051008-93.2012.8.26.0002, Relator: Des.
Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado,
julgado em 24/8/2015) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação
de indenização por danos materiais e morais Atraso
na entrega do Histórico Escolar e do Certificado de
Conclusão de Curso à aluna Ilegitimidade passiva
afastada - Demora injustificada na entrega dos
documentos, que só foi efetivada após o ajuizamento do
Mandado de Segurança - Direito à reparação pelos
danos morais, ante a má prestação de serviços por
parte da instituição de ensino - Indenização moral
devida
Mantido o valor fixado em R$ 7.240,00,
levando-se em conta as condições da autora e da ré -
Caráter coibitivo da condenação, a fim de se reprimir
novas condutas assemelhadas Danos materiais não
comprovados
APELOS DA RÉ E DA AUTORA
IMPROVIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR. (TJ/SP,
Apelação no 3002780-75.2013.8.26.0301, Relator: Des.
Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, julgado
em 23/8/2016) realces não originais).
Em relação aos danos materiais, o valor constante na r. sentença
é adequado, mostrando-se justo o reembolso à aluna pelos gastos que teve com
pagamento de curso superior (que não atingiu a finalidade almejada), contrato de
adesão de seguro acidente (exigido pela faculdade em decorrência do curso), bem
como referente aos gastos com materiais didáticos, transporte público e alimentação.
No que tange ao valor dos danos morais, entretanto, razão
assiste à apelante.
O arbitramento dos danos morais deve ser feito guardando
proporcionalidade com o grau de culpa do infrator e com a pretensão e situação
retratada nos autos, sendo certo que o valor dos danos morais, que têm natureza
punitiva e ao mesmo tempo reparadora, deve ser estimado em termos razoáveis, não
se justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito nem aquela que
não exerça função reparadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a importância de R$ 50.000,00, arbitrada pela r.
sentença mostra-se, de fato, elevada, devendo, para cumprir as funções
supramencionadas, ser reduzida para R$ 10.000,00.
Assim, a r. sentença comporta alteração apenas em parte, para
reduzir o valor da indenização por danos morais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora